Tribunal: TJBA
Processo: 8048881-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048881-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADERLAN SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO INSTRUÍDA SEM O DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DA BAHIA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença n.º 0563566-52.2017.8.05.0001, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pelo exequente ADERLAN SANTOS SILVA.

2 – Com efeito, o artigo 917 do Código de Processo Civil dispõe que quando a parte alegar excesso de execução, o executado deve mencionar o valor que entende devido e apresentar memória de cálculo com o escopo de fundamentar as suas pretensões.

3 – Na hipótese vertente, observa-se que o agravante deixou de anexar demonstrativo de débito, contrariando os requisitos elencados na legislação supracitada, razão pela qual deve ser mantida a decisão ora hostilizada.

4 – Ressalta-se ao final que a obrigação é certa, líquida e exigível, porquanto não há dúvidas quanto aos sujeitos da relação jurídica – credor e devedor (certeza da obrigação) –, o valor a ser pago é determinado por simples cálculos aritméticos (liquidez), além de restar caracterizado o inadimplemento da dívida, tornando-a exigível.

5 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8048881-17.2024.8.05.0000, originários da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, agravante ESTADO DA BAHIA e agravado ADERLAN SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão hostilizada em todos os seus termos.

III